Tribunal: STF
Processo: Rcl 53750
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Lenir de Souza Moraes contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) nos autos do Processo 0002302-09.2020.4.02.0000, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao julgar extinta ação rescisória por ele proposta, ante o reconhecimento da decadência, ofendeu os já referidos paradigmas. A afronta ao Tema 810/RG decorreria da manutenção do acórdão rescindendo e o desrespeito à Súmula Vinculante 10 teria ocorrido pelo afastamento do art. 525, § 15º, do CPC/2015.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Primeiro, examino a alegação de ofensa ao Tema 810 da Repercussão Geral.



    O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 



    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 



    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).



    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, houve a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 para combater a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do novo CPC, o que fará com que o processo chegue naturalmente a esta Corte.



    Somente no mencionado recurso poderá o ora reclamante demonstrar a aplicabilidade da tese jurídica pretendida pela proposição desta reclamação, sob pena de, se assim não for, transformá-la em inadmissível sucedâneo recursal. 



    Uma reclamação a qual invoque como paradigma um leading case de repercussão geral somente é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Ainda assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC/2015), é necessário o prévio julgamento do cabível agravo interno.



    Na hipótese acima referida, a razão de a reclamação ser admissível após o julgamento do agravo interno é a de que não haveria outro meio de a controvérsia chegar a este Tribunal, o que não ocorre quando ainda é cabível o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015).



    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, buscando o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado.



    Confira-se a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Passo à análise da suposta violação de verbete sumular.



    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente.



    Com efeito, a não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por ele concluir pela ausência de subsunção, por ele interpretar a norma de forma diferente da sustentada pela parte ou por ele analisar as provas juntadas aos autos de modo diverso do pretendido por ela não constitui afronta à Súmula Vinculante 10.



    Assim, após examinar detidamente o acórdão reclamado, entendo que ele limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional, em especial o art. 525, § 12 e § 15, do CPC/2015, sendo manifestamente improcedente a alegação de desrespeito à súmula em questão.



    Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.



    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator